Tribunal: TJES
Processo: 5027078-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027078-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros

APELADO: RAFAEL SCHNEROKE CABRAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. SÓCIO MINORITÁRIO SEM PODERES DE GERÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos por Rafael Schneroke Cabral, declarando sua ilegitimidade passiva e extinguindo a execução em relação a ele, com fundamento na ausência de poderes de gestão e na sua condição de sócio minoritário. A sentença também rejeitou a alegação de prescrição e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) delimitar o cabimento do recurso quanto à alegação de prescrição; (ii) definir se é legítima a inclusão do sócio minoritário, sem poderes de gerência, no polo passivo da execução fiscal, à luz do art. 135, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não comporta conhecimento no que tange à alegação de inocorrência de prescrição, pois a sentença já rejeitou expressamente a prejudicial de mérito arguida nos embargos, de forma favorável ao Município, configurando ausência de interesse recursal.

A responsabilidade tributária de sócio por débitos da pessoa jurídica exige demonstração de atos de gestão praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos (CTN, art. 135, III), não se presumindo a partir da simples inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa.

A documentação juntada pelo Apelado (certidão da Junta Comercial) comprova, de forma inequívoca, que detinha apenas 1% do capital social da empresa e não exercia funções de gerência, sendo a administração atribuída exclusivamente a outro sócio, o que afasta sua legitimidade passiva.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que sócio minoritário, sem poderes de administração, não responde por dívidas fiscais da sociedade, sendo cabível a alegação de ilegitimidade por meio de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória (REsp 2.087.803 e AgRg no REsp 1.356.458/MG).

A presunção de legitimidade da CDA pode ser elidida por prova documental suficiente, como no caso em análise, não sendo exigível do sócio minoritário ônus probatório desproporcional.

A fixação equitativa de honorários advocatícios na sentença viola o disposto no art. 85, § 8-A, do CPC. Cabe sua correção de ofício, com observância dos parâmetros estabelecidos pela OAB para a espécie.

É devida a majoração dos honorários recursais em 2%, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação do patrono do Apelado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa não é suficiente, por si só, para atrair sua responsabilidade tributária, exigindo-se prova de atos de gestão com infração à lei, contrato ou estatuto.

Sócio minoritário, sem poderes de administração e gerência, não pode ser responsabilizado por débitos fiscais da sociedade, sendo legítima a arguição de sua ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade.

A presunção de legitimidade da CDA pode ser elidida por prova documental inequívoca que demonstre a ausência de responsabilidade do sócio.

A fixação equitativa de honorários somente é cabível nas hipóteses legais expressamente previstas, devendo, nos demais casos, observar os critérios estabelecidos pela OAB e o disposto no art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134 e 135, III; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8-A e 11; STJ, Súmula 430.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.087.803, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJEN 30.04.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.356.458/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027078-41.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
RAFAEL SCHNEROKE CABRAL

JUIZ DE DIREITO: DR.
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (Id. 14371102) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
RAFAEL SCHNEROKE CABRAL
, acolheu os embargos para declarar a ilegitimidade passiva do embargante e, por conseguinte, extinguir a execução em relação a ele.

A sentença recorrida (Id. 14371102), inicialmente, rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição, por entender que o despacho citatório, proferido em 25/09/2009, interrompeu o prazo quinquenal. No mérito, contudo, acolheu a tese de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o embargante logrou comprovar, por meio de documento da Junta Comercial (Id. 14371087), sua condição de sócio minoritário (detentor de 1% das quotas sociais) e a ausência de poderes de gerência, que eram exercidos exclusivamente pelo sócio Cleverson de Oliveira Cestari. Em razão da sucumbência, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (Id. 14371109), o Município de Vitória, ora Apelante, sustenta, em síntese, que: (i) não ocorreu a prescrição do crédito tributário, reiterando os marcos interruptivos; e (ii) a responsabilidade do sócio Apelado é manifesta, pois seu nome consta expressamente como coobrigado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inverte o ônus da prova, cabendo ao sócio demonstrar que não incorreu nas hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional, ônus do qual não teria se desincumbido.

De início, impõe-se reconhecer a parcial ausência de interesse recursal por partes da Municipalidade.

Ocorre que o Município Apelante devolve a este Tribunal o tema da prescrição, ignorando, contudo, que a sentença lhe foi favorável neste ponto específico, rechaçando expressamente a tese de prescrição arguida pelo Embargante.

Portanto, no que tange ao capítulo recursal que versa sobre a prescrição, verifica-se, como dito, a manifesta ausência de interesse recursal.

Dessa forma, o recurso não deve ser conhecido no que toca à alegação de inocorrência da prescrição.

Conheço do apelo, contudo, quanto à matéria remanescente, relativa à legitimidade passiva do sócio-executado.

Superada essa questão preliminar, cinge-se a controvérsia recursal em definir a responsabilidade tributária do sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA) como corresponsável pelo débito fiscal da pessoa jurídica.

O douto Juízo de primeiro grau, de forma acertada, acolheu os embargos para reconhecer a ilegitimidade passiva do Apelado.

A fundamentação sentencial amparou-se na prova documental inequívoca de que o embargante era
sócio meramente minoritário, sem poderes de gestão.

Com efeito, a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Id. 14371087) é cristalina ao demonstrar que o Sr. RAFAEL SCHNEROKE CABRAL detinha apenas R$ 200,00 (duzentos reais) do capital social de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que corresponde a 1% (um por cento) das quotas sociais. O mesmo documento atesta que a administração da sociedade era exercida, com exclusividade, pelo sócio Cleverson de Oliveira Cestari.

A responsabilidade pessoal dos sócios por débitos tributários da pessoa jurídica é matéria regida pelos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, que estabelecem hipóteses de responsabilidade por substituição e por infração, respectivamente. Em ambos os casos, a responsabilização de um sócio demanda sua participação em atos de gestão, seja por omissão (art. 134) ou por ação com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos (art. 135).

Portanto, tratando-se de sócio minoritário e sem qualquer poder comprovado de gerência ou administração da empresa, seja de direito ou de fato, não lhe pode ser atribuída a responsabilidade pelos débitos tributários da sociedade.

A simples titularidade de uma quota ínfima, desacompanhada de qualquer poder decisório ou de representação, impede a configuração do nexo de causalidade entre uma conduta do sócio e o inadimplemento fiscal da empresa.

Recentemente, a Corte Cidadã não deixou dúvidas sobre tal entendimento, pontuando que, “
Tratando-se de sócio minoritário e sem poder de gerência e administração da empresa, não lhe pode ser atribuída a responsabilidade pelos débitos tributários da sociedade, não incidindo, portanto, o art. 135 do CTN.
” (REsp n. 2.087.803, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 30/04/2025.)

Nesse sentido, tenho como pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SÓCIO MINORITÁRIO SEM PODERES DE GERÊNCIA. REDIRECIONAMENTO. NOME DOS CORRESPONSÁVEIS NA CDA. IMPOSSIBILIDADE.

1-Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio cujo nome consta da CDA, ao fundamento de que o sócio era minoritário e não detinha poderes de gerência.
2-Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.356.458/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2013, DJe de 9/5/2013.)

Destaco o que restou consignado no voto do referido acórdão pelo Relator, Min. Herman Benjamin:

“EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN(Relator): Os autos foram recebidos neste Gabinete em 15.3.2013.

O Agravo Regimental não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão, pelo que reitero o seu teor.

Conforme firmado na decisão monocrática, em relação à responsabilidade do recorrido pelo débito, o Tribunal a quo consignou:

No presente caso, a documentação acostada pelo agravante é suficiente para demonstrar, de plano, que detinha apenas 5% das quotas da empresa executada e que a administração e gerência da sociedade cabia ao sócio Carlos Augusto Mauro Tavares, conforme cláusula IV e VI do contrato social de fls. 52/54, fato não infirmado pelo agravado.
Desse modo, não pode ser responsabilizado pelo débito tributário, tendo em vista a condição de sócio minoritário e porque não detinha qualquer poder de gerência na sociedade.

(....) Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ausência de responsabilidade do sócio GERALDO CUSTÓDIO DA FONSECA pelo pagamento da dívida tributária e, via de consequência, julgar extinta a execução em relação a ele, tornando insubsistente a penhora existente sobre seus bens. (fls. 102-104, e-STJ)

Como se depreende do trecho acima transcrito,
a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa foi afastada porque o sócio era minoritário, isto é, sem poderes de gerência
. Assim sendo, o acórdão recorrido deve ser mantido nesse ponto.

O Estado de Minas Gerais insiste na tese de presunção de legitimidade da CDA, o que justificaria o provimento do seu Recurso Especial, determinando-se o prosseguimento da Execução Fiscal contra o sócio minoritário, por estar ele indicado na CDA.

Reafirmo que a irresignação não merece prosperar, pois

o acórdão recorrido, ao expressamente consignar que “o sócio minoritário não detinha poderes de gerência”, afastou a presunção de legitimidade da CDA.

Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Regimental que contra ela se insurge.

Por tudo isso, nego provimento ao Agravo Regimental.

É como voto.” (Grifei).

Ademais, é de se ressaltar o entendimento consolidado na
Súmula 430 do STJ
, que enuncia:
"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente."
. Se o mero inadimplemento não é suficiente para responsabilizar o sócio-gerente, com muito mais razão não o será para atingir o patrimônio do sócio minoritário, que não detém nenhum poder de gestão e, portanto, não pode ser responsabilizado por uma omissão que não lhe era exigível evitar.

Vale acrescentar, que o STJ faz a distinção de que, no caso de sócio minoritário, portanto sem poderes de gestão, a arguição de sua ilegitimidade passiva pode ser apresentada mediante
exceção de pré-executividade
, portanto, a
dispensar a dilação probatória
, considerando que a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal somente é cabível nos casos de gestão com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato, estatuto social, ou, ainda, na hipótese de dissolução irregular da sociedade, conforme previsto no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto, não socorre o Município a alegação de inversão do ônus da prova para o sócio, notadamente porque, para o sócio minoritário, tal arguição poderia vir aos autos por meio de exceção de pré-executividade, a dispensar, portanto, a dilação probatória.

Veja-se, então, que, ainda que o nome do Apelado conste da CDA, a prova documental por ele produzida (Id. 14371087) é inequívoca e suficiente para ilidir a presunção de legitimidade do título executivo no que tange à sua responsabilidade, demonstrando, de forma cabal, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

A manutenção da sentença é, pois, medida que se impõe.

Por fim, corrijo, de ofício a sentença que, ao arrepio do §8-A, do artigo 85, do CPC, fixou honorários em apreciação equitativa, arbitrando valor aleatório, contexto no qual fixo a verba honorária de acordo com “os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios” para a espécie processual, segundo o previsto ao tempo da propositura do Embargos.

Desta feita,
CONHE
ÇO
PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Apelado.

Adéquo, contudo, de ofício, a sentença quanto aos honorários advocatícios, fixando-os nos termos acima especificados.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Município Apelante em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.